Tribunal: TJBA
Processo: 8027212-70.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8027212-70.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: VANILDES NERES ALMEIDA DA SILVA DE SOUZA Advogado(s): JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR (OAB:BA50828-A) APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JUNIOR (OAB:BA28568-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART.1022, DO CPC. INAPLICABILIDADE. TEMA REPETITIVO 1198, DO STJ. TESE QUE ASSEGURA A POSSIBILIDADE, NÃO OBRIGATORIEDADE. CONSTATAÇÃO DE INDÍCIOS DE FRAUDE OU LITIGÂNCIA ABUSIVA. NÃO OCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. GARANTIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL EXPRESSO DE ACESSO À JUSTIÇA. NECESSIDADE. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por Companhia de energia contra acórdão que deu provimento à apelação da autora para anular sentença de extinção do feito por ausência de reconhecimento de firma na procuração, determinando o retorno dos autos à origem. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado ao afastar a exigência de firma reconhecida na procuração apresentada, sob o argumento de litigância predatória e aplicação do Tema Repetitivo 1198, do STJ. III. Razões de decidir 3. Os embargos não apontam vícios, mas apenas demonstram inconformismo da parte com a decisão colegiada. 4. O acórdão embargado foi proferido antes do julgamento do Tema 1198, do STJ e considerou inexistente obrigatoriedade legal de reconhecimento de firma, não havendo indícios de litigância abusiva nos autos. Tal posicionamento, ainda que considerando a tese ali firmada, posteriormente, não apresenta incompatibilidade alguma. 5. A exigência de cautelas processuais com base em possível judicialização em massa não pode restringir o acesso à justiça sem fundamento concreto. 6. Não se verificam omissão, contradição ou erro material na decisão colegiada, sendo incabível o uso dos embargos para rediscutir matéria já decidida. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A exigência de reconhecimento de firma em procuração judicial não possui amparo legal e não pode ser imposta sem a presença de indícios concretos de litigância abusiva." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 1.022 e 105. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1762301/PE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 27.05.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração em Apelação Cível n.° 8027212-70.2022.8.05.0001 contra o acórdão, ID 77146222; Embargante: Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA (réu); Embargada: Vanildes Neres Almeida da Silva de Souza (autora); ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E NÃO ACOLHER OS ACLARATÓRIOS, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator